Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-59.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002086-59.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Competência]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0007-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LB SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.924.051/0002-56 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0007-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 51770051) proferida em

ação monitória.

Assegura que “
a condenação no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido se mostra elevado, em aplicação ao disposto no § 2o, do art. 85, do CPC, uma vez que o juiz julgou antecipadamente a lide, motivo pelo qual o tempo e o trabalho exigidos dos advogados da apelada, não justifica a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo, ante a pouca complexidade da causa
”, pelo que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido ao patamar de oito por cento (8%).

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 51770056).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, pelas razões lançadas:

Com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, haja vista que, à época da origem da dívida o instituto não exercia qualquer poder de administração junto ao Hospital Regional de Alta Floresta-MT. Por via de consequência, declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a este requerido.

Nos termos do § 8o, do artigo 702, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e julgo parcialmente procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o crédito da parte autora em título executivo judicial, somente em relação ao Estado de Mato Grosso. Via de consequência, declaro extinta a demanda (embargos monitórios), nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em relação à correção monetária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos:

1) Até a data da vigência da Lei no 11.960/2009, de ser aplicado o IGP-M como índice de correção monetária, nos termos da redação original do artigo 1o-F da Lei 9.494/97.

2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), a ser aplicado o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial);

3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da ADI 4357/DF.

No tocante aos juros moratórios, deverão ser calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ou seja, no índice aplicado à caderneta de poupança a contar da citação.

Com o trânsito em julgado, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, determino a intimação do executado para, em 30 (trinta) dias, querendo, impugnar ou concordar com a execução.

Diante da peculiaridade da demanda, considerando que a parte autora perdeu em parte de sua pretensão autoral, tanto o Estado, quanto a parte autora devem ser condenadas ao pagamento das verbas sucumbenciais, estas fixadas em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, que ficará fracionado do seguinte modo:

Condeno o Estado de Mato Grosso o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte autora, na proporção de 66% (sessenta e seis por cento). Isento o estado do pagamento das custas e despesas judiciais.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, na proporção de 33% (trinta e três por cento). Condeno a parte autora, também, ao pagamento das custas e despesas judiciais, nas mesmas proporções mencionadas. [...]. (Id. 51770051, fls. 7/8).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido, na proporção de sessenta e seis por cento (66%) em relação ao apelante.

LB Serviços Médicos Ltda
. propôs ação monitória, em 14 de maio de 2019, contra
Instituto Pernambuco de Assistência e Saúde
e o
Estado de Mato Grosso
, cuja prova escrita estaria materializada na nota fiscal no 52, emitida na data de 2 de dezembro de 2016, no valor líquido de R$ 186.006,00: cento e oitenta e seis mil e seis reais, com atestado da prestação de serviços médicos pelo Diretor Geral do Hospital Regional de Alta Floresta e pela Coordenadora Administrativa (Id. 51769991, fls. 2).

No caso, os honorários advocatícios, no percentual de
dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido (R$ 186.006,00: cento e oitenta e seis mil e seis reais), na proporção de sessenta e seis por cento (66%)
em relação ao apelante, correspondentes a algo semelhante a
R$

12.276,40
:
doze mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos
, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

Assim,
penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a inicial, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, que o valor de R$ 2.000,00: dois mil reais, bate continência ao entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ademais, anoto que, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no julgamento do recurso interposto pela parte que figura no polo passivo de execução fiscal de elevado valor da causa: R$ 1.165.746,54: um milhão cento e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos, entendeu pela possibilidade de fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública por equidade, com interpretação extensiva do artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

É esta a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO NCPC. APLICAÇÃO.

1.

Inexistindo efetivo proveito econômico que possa ser estimado, nem tampouco condenação, como no caso em que é excluído o sócio do pólo passivo da execução fiscal, subsistindo integralmente o débito executado, devem os honorários advocatícios ser arbitrados em valor fixo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC de 2015.

2.

Agravo provido apenas para majorar os honorários, observadas as balizas previstas no § 2o do artigo 85. (TRF4, Segunda Turma, agravo de instrumento 5034410-88.2016.4.04.0000/PR, relator Desembargador Federal Roberto Fernandes Júnior, julgamento em 11 de outubro de 2016).

É necessário pontuar que, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, apesar de ter majorado o valor dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00: dois mil reais, para R$ 20.000,00: vinte mil reais, não aplicou a regra do artigo 85, § 3o e § 4o, III, do Código de Processo Civil, porquanto, repiso, utilizou-se o critério da equidade, com fundamento no parágrafo 8o.

Essa questão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça em razão da interposição do recurso especial no 1644077/PR, em que figura como recorrida a União – Fazenda Nacional, distribuído, inicialmente, à Segunda Turma.

Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 17 de setembro de 2019, houve a seguinte proclamação parcial do resultado do julgamento: “
Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Herman Benjamin, ratificando integralmente seu voto, negando provimento ao recurso, a retificação de voto do Sr. Ministro Og Fernandes, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos a Sra. Ministra Assusete Magalhães
.”.

Em questão de ordem suscitada na sessão de julgamento de 17 de dezembro de 2019, a Segunda Turma decidiu remeter o feito à Corte Especial, com dispensa da lavratura do acórdão, nos termos do artigo 16, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “
As Seções e as Turmas remeterão os feitos de sua competência à Corte Especial quando convier pronunciamento da Corte Especial em razão da relevância da questão jurídica, ou da necessidade de prevenir divergência entre as Seções
”.

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor do proveito econômico obtido ou da causa, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. A 1a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃOD E JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, julgou parcialmente procedente a Ação Monitória no 1002086-59.2019.8.11.000 movida por
LB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em desfavor do apelante e do
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE (IPAS)
, constituindo de pleno direito o crédito da parte autora em título executivo judicial, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAS.

Ainda na sentença fixou honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido. Desde total, 66% deverá ser pago pelo recorrente a parte autora e 33% pela parte autora em favor do IPAS.

Nas razões recursais, aduz que
“o valor cobrado, devidamente atualizado, de acordo com o estipulado na sentença, ultrapassará os 200 (duzentos salários mínimos) atuais. Dessa maneira, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC/15, que estabelece um percentual de 8% a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, observando o disposto no § 2o, do mesmo artigo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, “
a fim de reduzir o valor dos honorários advocatícios para o percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o e § 3o, inciso II, do CPC/15”.

O eminente relator votou pelo provimento do
recurso interposto, para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Na sentença objurgada, a verba honorária foi arbitrada em 10% do proveito econômico e busca o recorrente a redução para 8%.

De fato, razão assiste o apelante.

Extrai-se dos autos que o valor original da dívida era de R$ 186.006,00 (cento e oitenta e seis mil e reis reais) e quando do ajuizamento da demanda foi atualizado para R$ 272.501,73 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e um reais e setenta e três centavos), devendo ser aplicado no caso concreto o disposto nos §§ 2o e 3o, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos,
o proveito econômico é superior a 200 salários mínimos.

Destarte, deve ser aplicado o artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que estabelece que

os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico
, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, fixo
os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico,

observando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, II do Código de Processo Civil. Do total, 66% deverá ser pago pelo recorrente a parte autora e 33% pela parte autora em favor do IPAS, já que ambos sucumbiram na demanda.

Posto isso, divirjo do relator, para fixar os honorários em 8% do valor do proveito econômico, que deverão ser fracionados conforme acima explicitado.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Retifico o voto anteriormente proferido para votar no sentido de negar provimento ao recurso
.

VOTO RETIFICADOR

Na sessão de julgamento ocorrida em 13 de outubro de 2020, proferi voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais. Pedido de vista antecipado do Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

É necessário pontuar que proferi decisões e votos, a exemplo da apelação 2570-81.2017.8.11.0033, julgamento em 21 de julho de 2020 e da apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, julgamento em 10 de março de 2020, no sentido de que, seria possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade quando excessivo o valor da condenação; porém, após reexaminar a questão, cheguei à conclusão que deve ser aplicado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, presente a circunstância de que “
os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor
” (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...] Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que ‘o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
:
(I)

primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1675086/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido (R$ 186.006,00: cento e oitenta e seis mil e seis reais), na proporção de sessenta e seis por cento (66%) em relação ao apelante, o que corresponde a R$ 12.276,40: doze mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Retifico o voto vista anteriormente proferido e acompanho o voto retificado do eminente relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020